Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0717810-72.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 155306033 dos autos originários n. 0701040-47.2023.8.07.0018), proferida em mandado de segurança, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que fosse concedida à agravante licença sem remuneração para acompanhar companheiro. Fundamentou o juízo a quo que o direito de o servidor obter a licença pretendida é admitida somente no caso de ser o servidor estável, nos termos do art. 133 da LC n. 840/2011, não se estendendo à hipótese de servidor em estágio probatório. A agravante alega que o pleito de obter licença para acompanhamento do companheiro, que prestará serviço ao Comando do 5o Distrito Naval, na cidade de Rio Grande (RS), a partir de 6 de fevereiro de 2023, fulcra-se na mais alta relevância, visto que busca resguardar a unidade de sua família, em conformidade com art. 226 da Constituição Federal. Salienta que a concessão da licença será sem vencimentos e o estágio probatório poderá ser postergado. Fundamenta a urgência no fato de ser evidente o rompimento da convivência familiar entre os companheiros. Pugna pela tutela provisória recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedida a licença sem remuneração e por prazo indeterminado. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial a probabilidade do direito. A pretensão está assentada no direito de licença sem remuneração por prazo indeterminado à servidora pública em estágio probatório, lotada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 é expressa ao proibir a concessão de licença não remunerada de qualquer natureza a servidor em estágio probatório: Art. 25. É vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. A vedação é reafirmada no art. 133 do aludido diploma legal, que limita a licença para acompanhar cônjuge ao servidor estável, ou seja, àquele que já cumpriu o estágio probatório, senão vejamos: Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: [...] Nesse quadro, malgrado a relevância do resguardo da unidade familiar, o agravado não está obrigado a conceder a licença pretendida, diante da vedação legal. Destarte, não evidencio a probabilidade do direito postulado na origem pela agravante. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator